Tribunal: TCU
Processo: 012.921/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou ilegal ato de aposentadoria de servidora.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Lucianna Mendes da Silva, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Senado Federal que o Acórdão 2718/2022-TCU-Plenário foi complementado e integrado pelo recente Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , que dispõe: 9.2. com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II, do RITCU, bem como com o art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, determinar ao Senado Federal que, no prazo de trinta dias, a contar da ciência do presente Acórdão, promova destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos), concedidos entre 2013 e 2015 ( Lei 12.779/2012 ) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.302/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação ao recorrente.